Tribunal: TJSP
Processo: 1006004-27.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Inadimplemento, pelo pai, de acordo celebrado com a instituição de ensino para renegociação de mensalidades vencidas e não pagas. Réu que, regularmente citado, não contestou o feito. Sentença de procedência. Insurgência da autora, ao fundamento de que o julgado de primeiro grau não indicou o correto valor da dívida.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Inadimplemento, pelo pai, de acordo celebrado com a instituição de ensino para renegociação de mensalidades vencidas e não pagas. Réu que, regularmente citado, não contestou o feito. Sentença de procedência. Insurgência da autora, ao fundamento de que o julgado de primeiro grau não indicou o correto valor da dívida. Irresignação que prospera em parte. A sentença que decreta a total procedência de ação de cobrança deve exprimir em sua parte dispositiva comando, ao réu, de pagar a dívida que lhe é cobrada. E, no caso, a dívida perseguida era, ao tempo do ajuizamento, de R$ 7.648,53 – e não R$ 5.960,00, como constou da sentença. Noutro giro, não há motivo para que conste da sentença o valor indicado nas razões de apelação (R$ 24.705,32), até porque, não apresentado demonstrativo de como a parte chegou a tal número, não há como tomá-lo por verdadeiro. Recurso parcialmente provido.